Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-79.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000915-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA GONCALVES BARBOSA - CPF: 030.197.581-73 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ELIZAIDE MARIA DE PAULA - CPF: 024.223.251-57 (APELANTE), SUELEN PRATES SALES - CPF: 993.421.461-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JORGE ROBERTO E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALSONHO BARBOSA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SAID FRANCISCO CANAM (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DE PAULA SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO FALECIMENTO DE MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES — ARTIGO 199, § 1º, DA
LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
— DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL — MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO — NÃO APLICAÇÃO.

Não há direito a recebimento de
indenização prevista no artigo 199, § 1º, da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014,
em decorrência do falecimento de militar no exercício de suas atribuições, visto que o citado dispositivo restou declarado inconstitucional pelo Órgão Especial, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº
1000613-59.2019.8.11.0000, cuja modulação dos efeitos do acórdão não se aplica à hipótese.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Ana Paula Gonçalves Barbosa
,
Elizaide Maria de Paula
,
Beatriz de Paula Souza
e
Suelen Prates Sales

contra a sentença (Id. 19852074) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de cobrança
.

Asseguram que a sentença incorreu em premissa equivocada, uma vez que não há vício formal de inconstitucionalidade na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, porque o projeto de lei foi de iniciativa do Governador do Estado de Mato Grosso, pelo que deve ser afastada a alegação de inconstitucionalidade do artigo 199.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 19852090).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 24741996).

Manifestação das apelantes (Id. 43767458), a alegar a existência de fato superveniente à prolação da sentença decorrente do trânsito em julgado do acórdão prolatado na ação direta de inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000, pelo que que deve ser observado a modulação dos seus efeitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, julgo improcedentes os pedidos de indenização por morte formulados por Ana Paula Gonçalves Barbosa, Elizaide Maria de Paula, Beatriz de Paula Souza e Suelen Prates Sales Canam em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que reconheci nesta ação a inconstitucionalidade, em controle difuso, do artigo 199, §1º e §2º, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

Consequentemente julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Dos Honorários Sucumbenciais.

Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 1.413.375,00), não se justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste feito pelo Procurador do Estado, considerando que não há complexidade na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

Conforme acima fundamentado, condeno as autoras ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito (cinco meses), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento), a boa fundamentação e bom direito trazidos na contestação, e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil). [...]. (Id. 19852074 – fls. 8/9).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] No caso em debate, restou expressamente abordado e decidido na sentença embargada que: ‘a Lei Complementar nº 155/2014, de autoria do Poder Executivo, sofreu um acréscimo por meio de emenda parlamentar, sendo inserido dentre outros, o artigo 199 e seus parágrafos. O Governador, na época, vetou a inclusão de tais artigos, alegando a inconstitucionalidade das alterações efetuadas que disponham sobre servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade, nos termos do artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ da Constituição Estadual. A Lei chegou a entrar em vigor em dezembro de 2014, sem a redação dos artigos vetados. Porém, a Assembleia Legislativa derrubou o veto do Governador. Considerando o contexto acima e a leitura do próprio dispositivo legal, é patente a inconstitucionalidade formal por vício de inciativa’.

Logo, não há que se falar em contradição, já que a matéria foi devidamente apreciada e decidida.

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Com essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração apresentados por Ana Paula Gonçalves Barbosa e outras. [...]. (Id. 19852083 – fls. 2/3).

Na pretensão nominada
ação de cobrança
, protocolada em 4 de fevereiro de 2019, a causa de pedir senta praça na alegação de que, os dependentes de militar falecido no exercício de suas atribuições fazem jus à indenização correspondente a cem (100) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado, conforme dispõe o artigo 199, § 1º, da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014.

Art. 199 O militar estadual da ativa ou convocado que sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho na instituição militar estadual, em razão de ferimento ou acidente de serviço ou em decorrência dele, fará jus a uma indenização no valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa)

§ 1º Será paga aos dependentes do militar estadual que vier a falecer em razão de ferimento ou acidente de serviço, ou em decorrência dele, uma indenização no valor de 100 (cem) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado, deduzindo-se eventual indenização por invalidez já recebida.

§ 2º A indenização de que trata o caput deste artigo será paga pelo Estado de Mato Grosso e não exclui outros direitos e vantagens previstas em legislação específica.

Os pedidos restaram julgados improcedentes, ao fundamento de que o dispositivo transcrito acima não existia no projeto de lei original de iniciativa do Governador do Estado de Mato Grosso, e que, “
ao criar direito para a categoria por meio de emenda parlamentar, consistente no recebimento de indenização no caso de morte do agente público, a Assembleia Legislativa usurpou a competência do chefe do executivo estadual de legislar sobre o regime jurídico dos servidores, além de gerar um aumento de despesa em matéria de inciativa reservada ao Governador, em total inobservância aos preceitos acima concernentes ao processo legislativo
” (Id. 19852074 – fls. 7).

Já o Órgão Especial deste Tribunal, em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em 25 de janeiro de 2019 (antes da propositura da presente demanda ocorrida na data de
4 de fevereiro de 2019
), declarou, em julgamento posterior à prolação da sentença, a inconstitucionalidade dos artigos 92, §§ 1º, 2º e 3º; 129, cabeça e parágrafo único; 139, cabeça e parágrafo único; 140, I, II e III e parágrafo único; 141; 142, cabeça e parágrafo único; 199, §§ 1º e 2º; 201; e 202, da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, por ofensa aos artigos 9º, 39, parágrafo único, II,
b
e 40, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É esta a ementa do acórdão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1º, 2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.

Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público.

‘
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo
.’ (STF - RE 395912).

Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito
ex nunc
à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional.

Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1000613-59.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, julgamento em 8 de agosto de 2019). [com itálico no original]

Ao recurso extraordinário com agravo, negou-se provimento (STF, decisão monocrática, ARE 1252476/MT, relator Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2020).

De resultado, o acórdão transitou em julgado em 14 de abril de 2020, consoante se constata no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Dito isso, consigno que resta saber a extensão da modulação dos efeitos do acórdão do Órgão Especial, visto que
o artigo 199, § 1º, da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, o qual fundamenta a pretensão, foi declarado inconstitucional.

Nada obstante a atribuição de efeitos prospectivos, a partir do trânsito em julgado, aplicam-se tão somente aos militares que percebem adicional por serviço noturno, retribuição pecuniária por serviço em jornada extraordinária e ajuda fardamento, conforme está explicitado no voto condutor:

[...] Por derradeiro,
com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 92, §§ 1º, 2º e 3º; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1º e 2º; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por clara afronta aos arts. 9º; 39, parágrafo único, inciso II, alínea b e 40, inciso I, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado desta decisão. [...]. [sem negrito no original]

Assim, não há direito a recebimento de
indenização prevista no artigo 199, § 1º, da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014,
em decorrência do falecimento de militar no exercício de suas atribuições, visto que o citado dispositivo restou declarado inconstitucional.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.000,00: mil reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De consequência, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021